Tribunal: TJDFT
Processo: 0702728-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2a E 3a VARAS DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CAUSA DE PEDIR. MESMO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. JUÍZO SUSCITANTE PREVENTO. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA NA DATA DO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO. CONTINÊNCIA. ANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS. JUÍZO PREVENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Dispõe o art. 54 do Código de Processo Civil – CPC que a competência relativa pode se modificar pela conexão ou pela continência. O objetivo da modificação é a prolação de julgamentos simultâneos com o propósito de evitar decisões conflitantes. Visa também a eficiência processual. Por isso, os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado (art. 55, § 1o, do CPC).
2. Nos termos do art. 55, caput, reputam-se conexas 2 ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Isso se aplica às execuções fundadas no mesmo título executivo (II). Segundo o art. 58 do CPC, a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.
3. Na hipótese, o primeiro cumprimento de sentença refere-se às parcelas inadimplidas a partir de março de 2022, além das prestações vencidas no curso do processo e não pagas. No segundo cumprimento de sentença as alimentandas visam receber as parcelas devidas a partir de dezembro de 2022. A causa de pedir é a mesma: a obrigação alimentar baseada no mesmo título executivo judicial (sentença homologatória de acordo). Há conexão entre os processos executivos, conforme dispõe o art. 55, caput e inciso II, do CPC. Portanto, cabível a reunião dos processos.
4. O juízo a quem foi distribuído o segundo cumprimento de sentença (suscitado), ao declinar da competência, agiu corretamente. A decisão de declínio foi proferida em 26/1/2023. Os autos foram redistribuídos no mesmo dia. O primeiro cumprimento de sentença ainda não havia sido extinto, o que somente ocorreu em 30/1/2023. Portanto, o feito ainda tramitava perante o juízo suscitante.
5. O CPC define que ocorre a continência entre 2 ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais (art. 56). Trata-se de espécie de conexão, cuja consequência será a extinção sem resolução do mérito da ação contida, caso a ação continente tiver sido proposta anteriormente. Caso contrário (a ação contida tenha sido proposta primeiro), as ações serão reunidas (art. 57 do CPC).
6. Nos termos do art. 286, I, do CPC, serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada. Logo, desde o momento da distribuição, há atração ao juízo prevento (no qual tramita a primeira ação – art. 59 do CPC), a quem caberá avaliar a existência da continência e se o caso é de extinção da ação contida ou de reunião para decisão conjunta.
7. No caso, o primeiro cumprimento de sentença engloba todas as prestações vencidas no curso do processo após março de 2022. Como no segundo cumprimento de sentença as credoras visam receber as parcelas vencidas a partir de dezembro de 2022, o pedido deste está contido no primeiro processo executivo. O juízo competente para analisar as consequências da continência é o juízo prevento, no qual inclusive tramita a ação continente. Assim, ao receber o segundo cumprimento de sentença, o juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, antes de sentenciar o primeiro processo, deveria ter analisado a existência da conexão e da continência e decidido se: 1) seria o caso de extinção da ação contida (segundo cumprimento de sentença) e de continuidade da ação continente (primeiro cumprimento de sentença); ou 2) diante do momento processual, prosseguiria com o segundo cumprimento de sentença em autos apartados.
8. Conflito negativo de competência conhecido. Firmada a competência do Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, o suscitante.